Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Contratos de prestação de serviços de mentoria individual e de ministração de palestras. Escopo. Desenvolvimento pessoal-profissional dos contratantes. Serviços não integrantes da cadeia produtiva dos contratantes. Relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). Inadimplemento parcial do fornecedor contratado. Ônus da prova do adimplemento integral. Incumbência ao fornecedor (CPC, art. 373, II). Não comprovação. Devolução proporcional dos valores pagos mediante cotejo dos serviços adimplidos. Multa contratual. Descumprimento de cláusulas expressas. Incidência imperativa. Danos morais. Transtornos, contratempos e frustração de legítima expectativa. Contrato de ministração de palestras com previsão da cidade em que localizado o contratante. Obstáculo de realização em local estratégico profissionalmente. Conduta do contratado. Opções outras canceladas abruptamente. Fatos que exorbitam o inadimplemento contratual. Caracterização. Indenização. Valor. Fixação. Razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Base de cálculo legal observada. Preliminar de cerceamento de defesa. Fundamento. Inexistência de oportunidade para manifestação quanto a pedido explicitado em réplica. Inocorrência. Pedido que decorre logicamente do pedido veiculado na inicial. Oportunização do contraditório assegurada. Inexistência de prejuízo. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor pelos consumidores contratantes, julgara parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a resolução dos contratos celebrados entre as partes, condenando o réu ao ressarcimento de valores pagos, ao pagamento de multa contratual e, em relação a um dos autores, ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor dos consumidores, na parte em que decaíram, com espeque no parâmetro do proveito econômico obtido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo adstringem-se, preliminarmente, à perquirição de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, e, acaso superada, o mérito está adstrito à discussão sobre a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, aferindo-se, ademais, a subsistência de inadimplemento contratual e de dano apto a ensejarem a compensação extrapatrimonial a um dos consumidores acionante, e, alfim, se as balizas manejadas para fixação dos honorários advocatícios impostos aos autores, no pertinente à extensão em que sucumbiram, afiguram-se conforme o legalmente exigido.
III. Razões de decidir
3. Não se configura cerceamento de defesa quando o pedido explicitado em réplica, a par de guardar relação lógica e direta com a pretensão inicial, integra o objeto da demanda veiculado na petição inicial, não encerrando, pois, alteração ou reforma do originalmente formulado, tanto mais porque a interpretação das pretensões levadas a julgo deve observar análise lógico-sistêmica das manifestações das partes e, outrossim, o itinerário processual assegurara às partes o exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive com a abertura de prazo para apresentação de alegações finais, inexistindo prejuízo hábil a albergar nulidade sem fato processual apto a albergá-la (CPC, art. 282, §1o).
4. Enlaçando empresa privada de “coaching” como fornecedora e os contratantes como destinatários finais dos serviços, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato encerra relação de consumo, tanto mais porque as contratações se orientaram para a satisfação de necessidades próprias e finais dos contratantes, encerrando, sob a ótica da destinação econômica, a cadeia de fornecimento, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
5. Sobejando incontroverso que houvera apenas a prestação parcial dos serviços contratados por fatos imputáveis ao fornecedor, não se desincumbindo ele do ônus que lhe estava afeto de afastar o inadimplemento que lhe fora imputado (CPC, art. 373, II), o rompimento do contrato com a devolução proporcional dos valores pagos e, ademais, a aplicação da multa contratualmente ajustada, emerge como resolução atinada com o inadimplemento apurado e com os efeitos que irradia sobre o vínculo obrigacional, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, obstando, ademais, o enriquecimento desprovido de causa subjacente do fornecedor ante o inadimplemento pelo qual incursionara após forrar-se com a percepção do preço concertado.
6. Aliada à frustração decorrente dos diversos cancelamentos de palestras previstas para serem ministradas pelo contratante, afetando sua esfera anímica e frustrando expectativa legítima vinculada ao objeto do contrato, que visava ao desenvolvimento pessoal e profissional, vulnerando as garantias asseguradas ao contratante pelo legislador de consumo - informação adequada, produto conforme o anunciado e boa-fé processual -, culminando com tolhimento do consumidor de palestrar em evento realizado em local de maior projeção profissional e afinado com o intento do contrato, os fatos maculam os direitos da personalidade do contratante, pois lhe inocula descrença e insegurança, consubstanciando fatos geradores de dano moral, ensejando que seja compensado pecuniariamente em ponderação com os efeitos irradiados pelo havido.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido.
8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
9. Em se tratando de ação que encerra dupla natureza por encartar pedidos desconstitutivo e condenatório, acolhidas parcialmente as postulações vertidas ao desfazimento dos negócios jurídicos havidos e à pretensão indenizatória, a interpretação sistemática da disposição normativa que dispõe sobre os critérios de fixação dos honorários de sucumbência conduz à certeza de que os honorários de sucumbência devem ter como base de incidência a íntegra do proveito econômico obtido pela parte autora, por refletir a expressão pecuniária do direito reconhecido e da prestação alcançada, conforme a tipografia legal, pois o proveito obtido precede o valor da causa, observado o grau de perecimento dos litigantes no rateio da imputação (CPC, arts. 85, §2o, e 86).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.